Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-68.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006928-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA - CPF: 820.540.701-06 (APELANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –

PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E MAUS TRATOS NO TRATAMENTO MÉDICO QUE A
DE CUJUS
FORA SUBMETIDA – ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL NÃO COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE HOSPITALAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se
tratando de matéria a ser comprovada através de prova documental e/ou pericial,
não há falar em cerceamento de defesa, sobretudo se o pleito de produção de provas fora genérico e as provas produzidas nos autos são suficientes ao julgamento da lide, ficando ao critério do magistrado o julgamento antecipado da lide.

São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: a conduta culposa do agente, o
nexo
causal e o dano. A ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

A responsabilização civil fundamentada em erro médico pressupõe prova da existência das alegadas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, preponderante para o resultado verificado em prejuízo do paciente. O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, cabendo ao autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Não restando configurada a falha na prestação dos serviços ou qualquer ato ilícito cometido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1006928-68.2017.8.11.0002

APELANTE:

ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA

APELADA:

ASSOCIAÇÃO DE PROTECÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA (Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
-MT,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança por litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de necessidade de perícia técnica e cerceamento de defesa, ao argumento de que pugnou pela produção de todos os meios de prova admitidas em direito, inclusive pela produção de prova oral, entretanto o magistrado de origem optou por julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de outras provas.

No mérito, aponta que houve conduta negligente por parte do apelado no atendimento de sua filha, bem como que o evento morte se deu pelos maus tratos, além da ausência de tratamento adequado fornecido pelo hospital.

Sustenta que
“houve tratamento inadequado para o caso em desacordo com as ciências medicas, pois conforme se vê nos documentos a autora já tinha problemas anteriores e assim a mesma tinha que ter recebido um cuidado especial, o que não ocorreu”
(sic).

Afiança que
“há incoerência entre os argumentos da defesa e os seus próprios documentos, uma vez que ao relatar que o quadro de saúde da autora era grave não deveria tê-lo retirado da UTI”
e menciona
“que a equipe médica deixou, sem motivo justificado, de requerer exame para diagnosticar o quadro clinico correto da paciente quando da entrada no Hospital Geral”
(sic).

Diz que
“a paciente foi hospitalizada no 3o andar do HGU, não havendo neste local ventilação, além de ficar exposta aos raios solares do período matutino e ainda a recorrente avisou por diversas vezes que sua filha estava sofrendo com a falta de alimentação, porém nunca tomaram nenhuma providência”
(sic).

Defende que
“a equipe médica agiu com negligencia e falta de zelo com a paciente em razão dos fatos já mencionados, havendo assim a responsabilidade civil do HGU”
(sic).

Ainda, junta fotos em sede de recurso alegando ser “
possível perceber que a sala em que a mesma estava não parece ser uma sala de UTI, onde geralmente uma sala de UTI é equipada com aparelhos adequados para um tratamento mais intensivos nessas fotos demonstra ser um simples quarto”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar suscitada e, caso não seja este o entendimento, postula pela procedência da pretensão inicial, ao argumento de que houve má prestação de serviço, ante a negligência da recorrida, além de maus tratos praticados pelos médicos funcionários da ré (Id. 99861989).

Contrarrazões ofertadas no Id. 99861996, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

A parte autora é beneficiária da Justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 100081482.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
,

onde alega
que, em 01/07/2014, sua filha caçula, Silvana Castro da Silva, foi internada no Hospital requerido apenas com quadro de gripe e tosse, mas em razão de não ser atendida com o tratamento adequado que seu quadro exigia, ela foi a óbito no dia 20/09/2014.

Narra que
a equipe médica deixou, sem motivo justificado, de solicitar exame para diagnosticar o quadro clínico da paciente, hospitalizando-a em quarto sem ventilação em que ficava exposta aos raios solares no período matutino, e durante o seu tratamento sofreu maus tratos da equipe médica, que, ainda, negligenciava a sua alimentação, ocasionando o agravamento da sua saúde.

Sustenta que
informou a equipe médica que sua filha estava sofrendo com falta de alimentação, mas os médicos responsáveis, Bruno Vilela Gomes – CRM:6510, e Flávio Virgílio Rocha Guimarães – CRM: 7540, não tomaram qualquer providência, o que ensejou denúncia contra os médicos no Conselho Estadual de Medicina.

Assevera, ainda, que diante das reclamações prestadas à direção do hospital sua filha passou a sofrer maus tratos, com diversas marcas pelo corpo, o que contribuiu para o agravamento da situação clínica com quadro de Pneumonia, indo para a UTI do Hospital, com apenas 30% de respiração do pulmão, falecendo com apenas 27 anos de idade.

Por essas razões, entendendo ter havido falha na prestação dos serviços médico-hospitalares fornecidos pelo nosocômio, pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Em análise dos autos verifico que os fatos narrados na exordial estão em total e absoluto descompasso com a prova coligida. Não houve descaso e nem falha na prestação dos serviços à filha da autora. Vejamos!

Narra a exordial que “sua filha caçula deu entrada no Hospital Geral Universitário no dia
01/07/2014
com apenas o
quadro de GRIPE e TOSSE
” (id. 9800535 - Pág. 5).

Pelos documentos constantes nos autos é incontroversa a internação da filha da autora, Silvana Castro da Silva, na citada data. No entanto, o motivo relatado na exordial (apenas tosse e gripe) não está de acordo com o laudo médico juntado pela própria autora, no qual se lê que:

” A paciente Silvana Castro da Silva, 27 anos, tem diagnóstico de Kartagener (Situs inversus totalis + bronquiectasia + sinusopatia) encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva deste hospital desde o dia 01 de julho de 2014 devido Pneumonia com necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. No momento encontra-se traqueostomizada e em regular estado geral”. (id. 9800539 - Pág. 1)

Logo, é evidente que a autora omitiu o real quadro de saúde da sua filha quando deu entrada no nosocômio requerido, o qual, diga-se de passagem, já era considerado grave, uma vez que a paciente era acometida de Síndrome de Kartargener e esquizofrenia.

Reforça-se que, segundo a bibliografia médica a síndrome que acometida a filha da autora é ‘causada por uma doença autossômica recessiva rara, que apresenta uma tríade composta por pansinusite crônica, bronquiectasia e
situs inversus
(a condição congênita na qual os principais órgãos intratorácicos e/ou intraabdominais são revertidos ou espelhados de suas posições normais) com Dextrocardia. Os pacientes apresentam tipicamente infecções no trato respiratório desde crianças, além de pneumonia crônica, otite média crônica, pólipos nasais, tosse produtiva, hemoptises, e eventual falência respiratória e cardíaca.’ (Swensson, Rubem C. et al. Síndrome de Kartagener: relato de caso. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia [online]. 2003, v. 69, n. 6 [Acessado em 11 se junho 2021], pp. 857-861. Disponível em:
. Epub 15 Mar 2004. ISSN 0034-7299.
https://doi.org/10.1590/S0034-72992003000600021
. E disponível em https://www.orphananesthesia.eu/de/erkrankungen/fertige-handlungsempfehlungen/kartagener-syndrom/949-sindrome-de-kartagener-pt-1/file.html; acesso em 11.06.2021).

O diagnóstico da síndrome que acometia sua filha, por certo que, era de seu conhecimento da autora, sendo bem retratado no Boletim de Evolução médica juntado no id. 9800539 - Pág. 2, no qual consta:

“Paciente com quadros de pneumonia de repetição desde a infância, em 2009 foi diagnosticado bronquiectasia, sendo submetida a cirurgia no Rio Grande do Sul (segmentectomia da pirâmide basal típica com preservação do segmento VI e segmentectomia da lingula com grampeador linear-segmentectomia atípica), com persistência dos quadros de pneumonia – sem acompanhamento com pneumologista. APC 20 dias prévios a internação apresentou insuficiência respiratória leve. Procurou o HPSMVG. Foi internada no dia 15/06/2014 e evoluindo com piora da insuficiência respiratória precisando de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Paciente admitida sem sedação (feito bolus) durante o transporte. Não responsiva. Em ventilação mecânica. Acesso em subclávia esquerda com bom aspecto, sonda nasoenteral e vesicar de demora. Celulite em membros superior em MSE. Encaminhado ao nosso serviço apenas prescrição do dia.

Paciente com diagnóstico de esquizofrenia em uso de olanzapina e cabamazepina, prescritas pelo seu neurologista (id. 9800539 - Pág. 2).

Citado documento demonstra que, diversamente do alegado na exordial, a paciente foi encaminhada ao hospital requerida após um período de internação no Hospital Municipal e Pronto Socorro de Várzea Grande -HMPSVG, onde já apresentava um quadro grave decorrente dos problemas respiratórios, motivo pelo qual solicitou-se a internação na UTI do nosocômio requerido.

Referido, documento é corroborado pelo Laudo de solicitação de autorização de internação hospitalar constante no id. 18967072 - Pág. 5, subscrito por médico do Município de Várzea Grande. O documento seguinte, ‘Admissão de enfermagem”, demonstram que na mesma data que foi transferida para o Hospital Geral Universitário – HGU, ora requerido, a paciente foi admitida na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. No dia seguinte, foi submetida a transfusão de hemácias em razão de apresentar anemia (id. 18967072 - Pág. 7/8)

Do mesmo modo, não se verifica veracidade na alegação da autora de que “equipe médica deixou, sem motivo justificado, de requerer exame para diagnosticar o quadro clínico correto da paciente quando da entrada no Hospital” (id. 9800535 - Pág. 5).

No caso dos autos, restou demonstrado que os médicos agiram de acordo com os procedimentos para a situação que se lhe apresentava, solicitando exames e adotando tratamentos compatíveis com o quadro clínico da paciente.

Consta no id. 18967072 - Pág. 17 e 25/27, solicitação para realização de exames de imagem e laboratoriais datados, de 01/07/2014, mesma data que a paciente entrou na unidade. Os exames de imagem foram realizados no mesmo dia, conforme laudo constante no id. 18967072 - Pág. 18/20).

Ainda, extrai-se do longo prontuário médico juntado nos autos que, durante todo o período em que a filha da autora permaneceu internada, ela foi submetida frequentemente a diversos exames de imagem e laboratoriais sendo devidamente diagnosticada com Pneumonias de repetição, bronquiectasia, esquizofrenia Paranoide,
Situs Inversus Totalis
e Síndrome de Kartagener (id. 18967072 - Pág. 28). Foi devidamente e acompanhada pela equipe médica e multidisciplinar (fonoaudióloga, nutricionista e fisioterapeuta) do hospital.

Silvana permaneceu na UTI na maior parte do período que esteve internada, tendo recebido alta da UTI no dia 19/08/2014, porém no mesmo dia apresentou piora no seu quadro, sendo solicitado o retorno para a UTI, conforme ficha de evolução médica constante no id, 18967360 - Pág. 22, que constou o seguinte:

“Paciente deu entrada na enfermaria após alta da UTI as 15:00 ao exame físico dispneica sat. 91% em ar ambiente, traqueostomizada, evoluindo após a instalação de cateter de O2 com sat. De 98%, após duas horas na enfermaria, evoluiu com insuficiência respiratória aguda com sat 75%, solicito vaga na UTI geral para a mesma, porém a plantonista refere que não tem vaga, coloco paciente em leito de pronto atendimento em respirador de transporte e regulo a paciente para leito de Terapia Intensiva.”

Observa-se que a paciente permaneceu na enfermaria por um curto período, mas foi devidamente atendida pela médica responsável que a providenciou respirador à paciente.

O retorno à UTI se deu no dia seguinte, (20/08/2014), constando no prontuário de evolução médica que “teve alta da UTI no dia 19/08/2014, porém apresentou quadro de queda de saturação O2, agitação (Episódio de Pânico?), taquicardia e dor precordial, também tem história de alimentar-se com “Yakult” em decúbito dorsal. Encaminhada novamente para UTI para compensação.” (id. 18967360 - Pág. 34).

A paciente recebeu alta da UTI novamente em 02/09/2014. Embora a autora não concordasse com a alta concedida à sua filha, conforme relatório juntado no id. 18967383 - Pág. 4, datado de 30/08/2014, esta permaneceu internada na enfermagem do hospital, onde recebeu os cuidados médicos, sendo solicitados novos exames (id. 18967383 - Pág. 19).

No período que esteve na enfermaria a autora foi acompanhada por psicóloga (id. 18967379 - Pág. 16, 18967389 - Pág. 3/4), fisioterapeuta (18967383 - Pág. 14/15, 18967389 - Pág. 2, 18967389 - Pág. 5, 18967442 - Pág. 24), nutricionista (id. 18967389 - Pág. 24/25) e dentista (id. 18967389 - Pág. 22/23). Bem como, foi submetida à consulta com psiquiatra, que consignou que possui quadro de esquizofrenia e epilepsia há mais de 10 (dez) anos (id. 18967442 - Pág. 2), pneumologista e neurologista (id. 18967442 - Pág. 5)

Conquanto a fisioterapeuta tenha constado no seu relatório que a paciente reclamou de falta de ar, no dia 03/09/2014 (18967389 - Pág. 2), bem como no período da manhã do dia 04/09/2014(id. 18967442 - Pág. 1) observa-se que, se tratam de fatos isolados, pois a paciente continuou a realizar fisioterapia respiratória (id. 18967448 - Pág. 1). Quando necessário foi colocada em ventilação mecânica (id. 18967389 - Pág. 5).

No dia 10/09/2014 Suzana apresentou quadro de dispneia com esforço respiratório, sendo necessário colocar em ventilação mecânica e regulada para UTI na central de regulação (id. 18967450 - Pág. 5). Na mesma data, foi avaliada por ginecologista, endocrinologista e neurologista (18967450 - Pág. 6/9).

Os relatórios acima citados vão de encontro com o relato da autora de que Silvana foi “hospitalizada no 3o andar do HGU, não havendo neste local ventilação, além de ficar exposta aos raios solares do período matutino” (id. 9800535 - Pág. 5), pois ficou evidenciado que a filha da autora recebeu o atendimento médico necessário, o que, infelizmente, não foi capaz de impedir o seu óbito.

Demais disso, não há nada que indique que a incidência de raios solares tenha contribuído para o agravamento do quadro clinico da paciente. Ainda, nota-se contradição com o fato narrado na exordial e denuncia realizada perante o CRM, uma vez que na exordial relata que os “raios solares do período matutino” e na denúncia relatou que ‘o sol da tarde atingia a cama todos os dias” (id. 9800541 - Pág. 2).

De outro norte, é possível extrair da documentação juntada nos autos que Silvana apresentava grave quadro desnutrição, conforme avaliação nutricional constante no id. 18967470 - Pág. 17 e 18967389 - Pág. 24. Em que consta que a paciente pesa apenas 19 quilos, sendo classificada como “desnutrida grave, devida a perda de massa muscular”.

Entretanto, não ficou demonstrado que houve negligência com a sua alimentação, o que ocasionou o agravamento de sua saúde, como relatado na exordial.

Isso porque, a documentação constante nos autos demonstra que a paciente era devidamente acompanhada por nutricionista que, em razão do quadro clinico da paciente traquesotmizada, receitava alimento próprio e adequado à sua situação (dieta enteral e pastosa), administrado via sonda (id. 18967072 - Pág. 11/16), seguindo também a orientação da fonoaudióloga (id. 18967365 - Pág. 40, 18967371 - Pág. 14).

Consta no relatório de Evolução médica do dia 08/09/2014 que: “converso com equipe de nutrição que afirmou estar oferecendo máximas quantidades calóricas, e converso também com fonoaudiologia devido a progressão da dieta a mesma relata que hoje a tarde irá testar dieta sólida para a mesma” (d. 18967444 - Pág. 26), reforçando que a paciente estava recebendo o tratamento e alimentação adequados ao seu estado de saúde.

Não se ignora o desespero da autora ao ver sua filha em estado de magreza extrema pedindo por alimento, o que a levou a fornecer alimento em desacordo com as orientações médicas, conforme relatos constantes nos id’s: 18967379 - Pág. 2, 18967379 - Pág. 16, 18967444 - Pág. 8, 18967444 - Pág. 17.

Todavia, não se pode dizer que essa tenha sido a conduta mais adequada, já que o fornecimento de alimento em desacordo com as recomendações médicas pode ter contribuído para a piora no estado de saúde da paciente, pois no mesmo dia (07/09/114) que a mãe foi flagrada dando pão doce para a filha ela sofreu parada cardiorrespiratória – PCR sendo necessário ser reanimada pela médica (id. 18967444 - Pág. 17, 19).

A paciente retornou à UTI no dia 17/09/2021 após sofrer nova Parada Cardiorrespiratória - PCR e ser reanimada (18967460 - Pág. 18, 22). O óbito se deu no dia 20/09/2014, quando ainda estava em tratamento na UTI (id. 18967477 - Pág. 10).

Por sua vez, no que se refere à alegação de que, durante o seu tratamento sofreu maus tratos da equipe médica, os documentos apresentados pela autora não provaram negligência, tampouco maus tratos praticados por funcionários do hospital.

Embora a autora mencione fotos dos supostos maus tratos sofridos por sua filha, não as juntou aos autos, nem sequer mencionou qualquer pessoa que tenha presenciado ou ocasionado os alegados maus tratos, não desincumbindo do seu ônus, nos termos do art. 343 e art. 373, I, ambos do CPC.

Apesar de constar no relatório de Prescrição médica (id. 18967371 - Pág. 22) que a paciente apresentava, em 30/08/2014, edema em MIE (membro inferior esquerdo) e pequena flebite em pulso de MSE (membro superior esquerdo), e na evolução da enfermagem, datada do dia 19/09/2014, que apresentava ulcera de pressão sacro estagio II (id. 18967465 - Pág. 3), não há evidencias de que citadas lesões decorrem de maus tratos.

A autora já apresentava lesões quando foi admitida no hospital. No relatório de admissão de enfermagem foi relatado que ‘apresentava edema + hiperemia em MSE (membro superior esquerdo) (id. 18967072 - Pág. 6).

É cediço que o aparecimento de lesões como, ulceras (feridas) de pressão e celulite, além de outros problemas dermatológicos e musculares, são comuns em pacientes que ficam por muito tempo acamado, como foi o caso da filha da autora. Além disso, não se desconsidera o fato de a paciente ter tido episódios em que se debatia em razão dos problemas neurológicos (esquizofrenia paranoica) e de ter sido necessária o emprego de manobras de reanimação em razão de parada cardiorrespiratória, em pelo menos duas oportunidades, o que podem contribuir para o aparecimento de lesões.

Nesse passo, quando aos alegados maus tratos sofridos pela filha da requerente, nada foi comprovado pela parte autora, ônus que lhe pertencia, porquanto não é crível inverter o ônus da prova para compelir o hospital a comprovação de prova negativa (...).
”
(Id.99861986)

Irresignada, a recorrente suscita preliminarmente a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova oral, com a realização de audiência de instrução e julgamento, ao passo que o Magistrado entendeu por bem, julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão a apelante. Isso porque, em que pese a alegação de ter havido cerceamento de defesa, da análise da demanda apresentada, verifica-se que a comprovação das alegações apresentadas na inicial se dá por meio de documentos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

Como bem destacado pelo Magistrado sentenciante,
“
o feito não necessita de dilação probatória, pois os fatos e direitos alegados tratam-se de matéria de direito que pode ser provada documentalmente. No mais, observo que a autora pugnou pela produção de prova de forma genérica. Embora a requerida tenha pugnado pela produção de prova oral e pericial, entendo que as questões de fato e de direito já estão bem postas pelas partes, não havendo necessidade da prova solicitada ante o que há de controverso nos autos”
(sic).

De mais a mais, ao que se infere dos autos, as provas carreadas são suficientes para a resolução da demanda, sendo despicienda maior dilação probatória e, estando formada a convicção do Juízo sobre o litígio, é dever do Magistrado indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme letra do artigo 370, parágrafo único c/c art. 443, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO
– NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS MÉDICOS E A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR – NÃO VERIFICAÇÃO – ENFERMIDADES DECORRENTES DE MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público no feito quando, além da alegação já ter sido afastada por este Sodalício, o próprio órgão ministerial manifestou ausência de interesse legal a justificar sua atuação.

Inexiste cerceamento de defesa se a prova oral requerida não era indispensável ao deslinde da causa à luz daquelas já produzidas nos autos.

Não há falar em ausência de fundamentação da sentença se a julgadora singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria com amparo na prova pericial realizada nos autos.

Não restando comprovado nexo de causalidade entre as condutas dos médicos responsáveis e as consequências na má formação do Autor, não carece de reforma a improcedência dos pedidos indenizatórios por ele formulados.”
(N.U 0036877-57.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO
– SUPOSTA IMPRUDÊNCIA DO PROFISSIONAL –
OITIVA DE TESTEMUNHA – PROVA DESNECESSÁRIA
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO ATO ILÍCITO E O EVENTO DANOSO – LAUDO CONCLUSIVO QUE APONTA PELA NÃO CORRELAÇÃO ENTRE FATO E A CONSEQUÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados no art. 5o, LV, da CF, sob pena de nulidade.

Contudo, estes devem ser sopesados frente ao também constitucional direito à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII), cabendo-lhe, portanto, a função de indeferir ou dispensar a realização de provas desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Conquanto, deferida a produção da prova testemunhal, as particularidades da matéria em debate, associada à clareza da conclusão do "expert" e ao teor das alegações e provas trazidas pelas partes, tornaram inútil a realização da audiência de instrução e julgamento; dessa feita, o indeferimento de prova desnecessária ao desfecho da demanda não traz qualquer prejuízo à parte, não havendo falar em nulidade.”
(N.U 0017154-62.2011.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Ante exposto,
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise da tese recursal.

Antes, contudo, registro que em sede recursal foram juntados documentos novos (fotos) pela apelante, que, no entanto, não devem ser apreciadas devido à preclusão da sua juntada, já que não se trata de prova nova, uma vez que já estavam em poder da parte autora na fase oportuna para sua apresentação e apreciação.

Quanto ao mérito propriamente dito, em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença deve permanecer irretocável.

Isso porque, a sentença analisou minuciosamente cada ponto narrado na inicial, rechaçando cada uma das alegações da parte autora em confronto com as provas documentais coligidas aos autos.

A despeito das alegações da parte autora, ora apelante, de que sua filha
deu entrada no Hospital Geral Universitário no dia
01/07/2014

com apenas o

quadro de gripe e tosse, restou comprovado
mediante laudo médico acostado aos autos (Id. 99857455) que o quadro da paciente já era grave quando da internação e, inclusive, que a paciente era acometida de Síndrome de Kartargener e Esquizofrenia, vejamos:

”A paciente Silvana Castro da Silva, 27 anos, tem diagnóstico de Kartagener (Situs inversus totalis + bronquiectasia + sinusopatia) encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva deste hospital desde o dia 01 de julho de 2014 devido Pneumonia com necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. No momento encontra-se traqueostomizada e em regular estado geral.”

O Magistrado de origem muito bem pontuou que o retratado no Boletim de Evolução médica juntado no Id. 99857455 – pág. 02 demonstra que, diversamente do alegado na exordial pela autora, a paciente foi encaminhada ao hospital requerido após um período de internação no Hospital Municipal e Pronto Socorro de Várzea Grande – HMPSVG, onde já apresentava um quadro grave decorrente dos problemas respiratórios, motivo pelo qual solicitou-se a sua internação na UTI do referido nosocômio.

Das provas coligidas aos autos, da mesma forma, restam desconstituídas as alegações da apelante no sentido de que a equipe médica deixou, sem motivo justificado, de requerer exame para diagnosticar o quadro clínico correto da paciente quando da entrada no Hospital, posto que pelos prontuários acostados aos autos extrai-se que os médicos solicitaram vários exames, adotando tratamentos compatíveis com o quadro clínico da paciente e que fora devidamente acompanhada pela equipe médica e multidisciplinar (fonoaudióloga, nutricionista e fisioterapeuta) do nosocômio.

Quanto a negligência médica alegada relativa à (má)alimentação da paciente, sem razão a parte apelante, porquanto conforme exposto na sentença “
é possível extrair da documentação juntada nos autos que Silvana apresentava grave quadro desnutrição, conforme avaliação nutricional constante no id. 18967470 - Pág. 17 e 18967389 - Pág. 24. Em que consta que a paciente pesa apenas 19 quilos, sendo classificada como “desnutrida grave, devida a perda de massa muscular”.

Dessa forma, não restou comprovado que houve negligência com a sua alimentação, isso porque a documentação constante nos autos demonstra que a paciente era devidamente acompanhada por nutricionista que, em razão do quadro clínico da paciente traquesotmizada, receitava alimento próprio e adequado à sua situação (dieta enteral e pastosa), administrado via sonda (Id 18967072 - Pág. 11/16), seguindo também a orientação da fonoaudióloga (Id 18967365 - Pág. 40, 18967371 - Pág. 14), de modo que a paciente estava recebendo o tratamento e alimentação adequados ao seu estado de saúde.

Ademais vislumbra-se dos autos que

quanto à alegação da autora que
“avisou diversas vezes que sua filha estava sofrendo com a falta de alimentação, chegando inclusive a conversar com a equipe médica”
, tem-se que a conduta dos profissionais médicos foi objeto de sindicância do Conselho Regional de Medicina, após denúncia da autora, que concluiu pelo seu arquivamento, de cujo relatório cito os seguintes trechos,
verbis
:

“A paciente deu entrada naquela UTI em estado grave, com diagnósticos prévios de Síndrome de Kartagener (Situs Inversus Totalis), pneumonias de repetição, bronquiectasia, desnutrição grave esquizofrenia paranoide e com suspeita de colite pseudomembranosa. Teve alta para enfermaria dicando em leito de isolamento por mais 15 dias, traqueostomizada, tendo piora do quadro, por possível broncoaspiração, evoluindo com PCR e óbito.

(...)

Quanto à conduta médica, não há o que se analisar, diante dos diagnósticos relatados. Pois se trata de paciente com doença cornificada, com episódios recorrentes de pneumonia com sequelas graves, que associadas as condições sociais ao longo dos anos levam a deterioração progressiva dos sistemas orgânicos, que de certa forma levaram a paciente ao desfecho final.

Os médicos reclamados tiveram participação no quadro somente no período final e pela análise dos dados constantes em prontuário e seus esclarecimentos fizeram o melhor de sua capacidade pela paciente. Considerando também que a paciente encontrava-se em um Hospital Escola, onde se espera que as práticas médicas e cuidados com os pacientes sejam os melhores possíveis.” (id. 18967062 - Pág. 4/5).

O voto do conselheiro foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros (id. 18967062 - Pág. 7).

Noutro giro, importante registrar que o conselheiro consignou o seguinte sobre a autora:

“Como podemos observar trata-se de uma paciente com doença mental, cuja cuidadora, pelos termos da denúncia, trata-se de pessoa simplória sem muitas condições técnicas e discernimento, mas que na sua capacidade deu o melhor de si para a sua filha com todo apego, amor e cuidados que só uma mãe pode dar.

Prova disso observa-se no tempo decorrido entre o óbito e a queixa apresentada, temos uma denunciante que, com certeza encontra-se na situação que descrevemos de “luto Tardio’ onde mesmo depois de passado mais de anos do fato acontecido essa senhora ainda não consegue aceitação de que sua filha não está mais aqui, mantendo a necessidade de alguma dorna de tentar ajuda-la e protege-la porque em sua mente as lembranças não são lembranças é algo que parece realidade do dia anterior.

Com certeza essa mãe cuidadora necessita de um apoio psicológico para que haja aceitação e o consolo da perda da filha.”
(Id 18967062 - Pág. 5).

Por fim, quanto aos alegados maus tratos sofridos no hospital, não houve qualquer comprovação pela autora nesse sentido, já que a mesma sequer mencionou qualquer pessoa que tenha presenciado ou ocasionado os alegados maus tratos, não desincumbindo do seu ônus, nos termos do art. 343 e art. 373, I, ambos do CPC.

De mais a mais, pelos documentos carreados
restou comprovado que a paciente já apresentava lesões quando foi admitida no hospital, uma vez que no relatório de admissão de enfermagem foi relatado que ‘apresentava edema + hiperemia em MSE (membro superior esquerdo)’ (Id 99857483 - Pág. 6).

Assim, a parte autora não comprovou qualquer defeito na prestação dos serviços fornecidos pelo apelado ou por seus prepostos, muito menos a existência de nexo de causalidade entre qualquer conduta da apelada e o resultado (óbito de sua filha).

Sobre a questão, julgado deste Tribunal:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CIRURGIA – ÓBITO POSTERIOR EM OUTRO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR ORIUNDO DE INFECÇÃO GENERALIZADA –
ERRO MEDICO E NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL – INOCORRENCIA – ATO ILICITO INEXISTENTE – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – NATUREZA SUBJETIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA CULPA DO MÉDICO E DA EQUIPE NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
– DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NÃO COMBATIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A responsabilização civil fundamentada em erro médico pressupõe prova da existência das alegadas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, preponderante para o resultado verificado em prejuízo do paciente. O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, cabendo ao autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.
Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital durante a cirurgia e procedimentos realizados, não merece prosperar o pleito indenizatório
.”

(TJ-MT – APL: 00300546220088110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/12/2017)

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DE INFANTE – NEGLIGÊNCIA MÉDICA NÃO COMPROVADA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUE SEGUIRAM OS PROTOCOLOS E AS ORIENTAÇÕES DA BIBLIOGRAFIA MÉDICA
– FRAUDE EM PRONTUÁRIO MÉDICO – NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MS - APL: 08019886620178120018 MS 0801988-66.2017.8.12.0018, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 15/05/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019)

“
RESPONSABILIDADE CIVL – DANOS MORAIS – Improcedência decretada – Demanda fundada na alegação de falha na prestação de serviços médicos (ajuizada em face do hospital) – Inexistência – Prova produzida nos autos que não atestou a ocorrência de incúria no que tange ao tratamento ministrado ao paciente – Negligência médica não comprovada – Responsabilidade civil do hospital – Inexistência
– Não caracterização de defeito do serviço – Inteligência da norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
– Ausência de nexo causal entre a conduta do médico preposto do hospital demandado e o suposto dano experimentado pelos autores o que retira o fundamento do pleito indenizatório – Improcedência da ação corretamente decretada – Sentença mantid
a – Honorários recursais devidos que devem ser majorados conforme previsão contida nos Artigos 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e complexidade da demanda, e o trabalho adicional realizado em grau recursal – Recurso improvido.”
(TJ-SP – AC: 10332272020178260114 SP 1033227-20.2017.8.26.0114, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 15/12/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGLIGÊNCIA EM ATENDIMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU QUALQUER OUTRA CONDUTA INDEVIDA PELOS APELADOS. RELATÓRIO MÉDICO E SINDICÂNCIA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA NO ESTADO DO CEARÁ (CREMEC) ATESTANDO QUE A MÉDICA PLANTONISTA AGIU COM O CUIDADO NECESSÁRIO AO CASO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE DANOS MORAIS À APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve negligência dos apelados, médica plantonista e Nosocômio, quando do atendimento da apelante em plantão médico, apto a ensejar sua indenização moral. 2. É cediço que a obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. Nas obrigações de meio, é pactuada a realização de certa atividade, com vistas a um determinado fim, mas sem o compromisso de atingi-lo. Nos contratos que envolvem o cumprimento de obrigações de meio, relacionadas aos serviços médicos, o objeto da obrigação não é a cura do paciente, mas sim o emprego, de forma cuidadosa e consciente, de tratamento adequado aos sintomas do paciente. Em relação à responsabilidade civil dos profissionais de saúde por danos decorrentes de suas atividades, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu expressamente, no § 4o, do seu art. 14, a responsabilidade subjetiva, devendo haver, portanto, a demonstração de culpa do agente. 3. No caso dos autos, verifica-se o documento médico de fl. 38 emitido por ocasião de atendimento médico realizado no dia 19 de junho de 2009 (Prontuário n. 01503359), em que consta a informação de "corte na testa" da criança, motivo pelo qual a médica apelada entendeu ser necessária a realização do procedimento de "sutura no corte inciso" (fl. 38), providenciando, diante disso, a realização de três pontos cirúrgicos na testa da recorrente, conforme se evidencia pelas imagens de fls. 33/34, as quais comprovam que o referido procedimento foi efetivamente realizado. 4. Na mesma ocasião, a profissional solicitou ainda o exame de "Raio X do Crânio PA e perfil", razões pelas quais se constata que a mencionada profissional empreendeu esforços para o êxito do atendimento médico em tela, empregando, de forma cuidadosa e consciente, o tratamento adequado ao quadro clínico da apelante, cumprindo as funções médicas exigidas para o caso narrado na inicial dos autos, não tendo a apelante acostado aos autos nenhum elemento probatório indicativo de negligência por parte da médica apelada. 5. Ressalte-se ainda que, em Sindicância Administrativa (Processo n. 91/09) instaurada em desfavor da apelada junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC), em virtude do caso em epígrafe, foi proferida, por unanimidade, decisão de arquivamento de tal feito administrativo, com fundamento no respectivo Relatório de Sindicância, no qual restou consignado que a médica agiu com o cuidado necessário, inexistindo negligência médica. 6. Conforme foi demonstrado relatório da sindicância e nos demais elementos probatórios acostados aos autos, o procedimento médico de sutura efetivado na testa da criança foi regularmente realizado e presenciado pela mãe da apelante e por uma auxiliar de enfermagem, a qual acompanhou a realização dos pontos cirúrgicos e se encarregou de providenciar a limpeza e o curativo da sutura após o procedimento, razões pelas quais se constata a ausência de qualquer elemento de culpa por parte do Hospital e da médica plantonista, ora apelados, por ocasião do atendimento médico narrado nos autos, não merecendo prosperar, portanto, o pleito indenizatório formulado no recurso em exame. 7. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-CE – AC: 01089781720098060001 CE 0108978-17.2009.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2021, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada e, via de consequência,
majoro
a verba honorária para 15% sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, observada a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022